Tribunal: STJ
Processo: 1007573-48.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630038 - SP(2024/0132149-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: WINSTON SEBE - SP027510
ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CARCANHOLO - SP036760
CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAÚJO - SP507312
INTERES.
: ACOVIA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ESTRUTURAS
METALICAS E PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
KENNYTI DAIJO - SP175034
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CONTRATO DE
PERMUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem enfrentou de modo fundamentado as teses relativas à quitação da
comissão de corretagem, à existência e ao valor do contrato de permuta e à
responsabilidade das rés, solucionando integralmente a controvérsia, ainda
que em sentido diverso do pretendido pela agravante.
2. A conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de prova
inequívoca de quitação integral ou parcial, a partir da mensagem enviada por
aplicativo de comunicação, decorre da apreciação do conjunto
fático‐probatório, de modo que a pretensão de atribuir-lhe eficácia de
confissão extrajudicial suficiente para afastar a condenação demanda reexame
de provas, providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
3. A fixação da base de cálculo da comissão de corretagem em 6% sobre o
valor integral do contrato de permuta, e não apenas sobre o proveito
econômico da agravante, resultou da análise das cláusulas negociais, do valor
atribuído ao negócio e do reconhecimento da intermediação efetivamente
prestada, de modo que a revisão dessa conclusão igualmente exigiria
revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. A manutenção da condenação por litigância de má-fé apoiou-se em
circunstâncias fáticas apuradas pelas instâncias ordinárias, especialmente a
negativa, pelas rés, da existência de contrato de permuta que efetivamente
fora celebrado e já era discutido em ação judicial própria, conduta reputada
Documento eletrônico VDA56896691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f6c6658-617c-4270-83fc-076fc1993ecd

como tentativa de alterar a verdade dos fatos; a revisão desse juízo
demandaria reexame do acervo probatório, igualmente obstado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A alegação de que o recurso especial buscaria apenas a revaloração das
provas não se sustenta, pois a alteração pretendida implicaria modificação do
quadro fático delineado, e incumbia à agravante demonstrar, de forma
específica e articulada, que suas teses prescindem de alteração das premissas
fáticas estabelecidas, ônus argumentativo não cumprido.
6. A multa prevista no
§ 4o, do
não é automática,
art. 1.021,
CPC/2015
exigindo agravo interno manifestamente inadmissível ou de improcedência
evidentemente infundada; ausente demonstração de caráter abusivo ou
meramente protelatório na interposição do agravo interno, mostra‐se indevida
a aplicação da penalidade requerida nas contrarrazões.
7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que negara
provimento ao agravo em recurso especial e afastada a aplicação da multa do
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f6c6658-617c-4270-83fc-076fc1993ecd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630038 - SP(2024/0132149-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: WINSTON SEBE - SP027510
ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CARCANHOLO - SP036760
CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAÚJO - SP507312
INTERES.
: ACOVIA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ESTRUTURAS
METALICAS E PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
KENNYTI DAIJO - SP175034
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CONTRATO DE
PERMUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem enfrentou de modo fundamentado as teses relativas à quitação da
comissão de corretagem, à existência e ao valor do contrato de permuta e à
responsabilidade das rés, solucionando integralmente a controvérsia, ainda
que em sentido diverso do pretendido pela agravante.
2. A conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de prova
inequívoca de quitação integral ou parcial, a partir da mensagem enviada por
aplicativo de comunicação, decorre da apreciação do conjunto
fático‐probatório, de modo que a pretensão de atribuir-lhe eficácia de
confissão extrajudicial suficiente para afastar a condenação demanda reexame
de provas, providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

3. A fixação da base de cálculo da comissão de corretagem em 6% sobre o
valor integral do contrato de permuta, e não apenas sobre o proveito
econômico da agravante, resultou da análise das cláusulas negociais, do valor
atribuído ao negócio e do reconhecimento da intermediação efetivamente
prestada, de modo que a revisão dessa conclusão igualmente exigiria
revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. A manutenção da condenação por litigância de má-fé apoiou-se em
circunstâncias fáticas apuradas pelas instâncias ordinárias, especialmente a
negativa, pelas rés, da existência de contrato de permuta que efetivamente
fora celebrado e já era discutido em ação judicial própria, conduta reputada
como tentativa de alterar a verdade dos fatos; a revisão desse juízo
demandaria reexame do acervo probatório, igualmente obstado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A alegação de que o recurso especial buscaria apenas a revaloração das
provas não se sustenta, pois a alteração pretendida implicaria modificação do
quadro fático delineado, e incumbia à agravante demonstrar, de forma
específica e articulada, que suas teses prescindem de alteração das premissas
fáticas estabelecidas, ônus argumentativo não cumprido.
6. A multa prevista no
§ 4o, do
não é automática,
art. 1.021,
CPC/2015
exigindo agravo interno manifestamente inadmissível ou de improcedência
evidentemente infundada; ausente demonstração de caráter abusivo ou
meramente protelatório na interposição do agravo interno, mostra‐se indevida
a aplicação da penalidade requerida nas contrarrazões.
7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que negara
provimento ao agravo em recurso especial e afastada a aplicação da multa do
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que conheceu do agravo em
recurso especial para negar provimento ao recurso especial (fls. 1.055-1.065). Opostos embargos
de declaração pela recorrente, o recurso foi rejeitado (fls. 1.080-1.086).
Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta que (fls. 1.090-1.100):
(i) teria havido equivocado enquadramento da controvérsia como reexame de provas,
pois a discussão seria eminentemente jurídica, relativa à qualificação e aos efeitos da confissão
extrajudicial sobre a quitação e à definição da base de cálculo da comissão.
(ii) a decisão monocrática teria desconsiderado a eficácia jurídica da declaração do
credor, que configuraria confissão extrajudicial apta a comprovar quitação total ou parcial, não
exigindo revolvimento do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

(iii) teria havido negativa de prestação jurisdicional, porque não se teria enfrentado
de maneira específica e adequada a tese sobre a eficácia da confissão, limitando-se a afirmar, de
forma genérica, a existência de fundamentação suficiente.
(iv) a tese subsidiária sobre a base de cálculo da comissão em contrato de permuta —
vinculada ao proveito econômico da agravante — teria sido omitida, e sua apreciação seria
questão jurídica que não demandaria reexame de provas.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação e requereu fosse
negado provimento ao agravo interno interposto pela recorrente, com a manutenção integral da
decisão monocrática proferida por este relator. Argumentou, em síntese, a mera reiteração de
matéria exaustivamente decidida, o caráter manifestamente protelatório e a necessidade de
aplicação de multa, com a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos (fls.
1.106-1.110).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão recorrida, proferida por este relator, ao conhecer do agravo em recurso
especial para negar provimento ao recurso especial, decidiu a controvérsia em conformidade
com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação processual civil
vigente.
A agravante argumenta que a controvérsia foi equivocadamente tratada como
reexame de provas, embora envolva questões jurídicas relativas aos efeitos da confissão
extrajudicial na quitação e à base de cálculo da comissão. Sustenta que a decisão monocrática
ignorou a validade jurídica da declaração do credor e deixou de enfrentar de forma específica
essa tese, configurando negativa de prestação jurisdicional. Alega ainda omissão quanto à
análise da base de cálculo da comissão em contrato de permuta, matéria jurídica que dispensaria
revolvimento probatório.
Por ser oportuno, cumpre transcrever as razões constantes da decisão que negou
provimento ao recurso especial interposto pela
(fls. 1.055-1.065):
recorrente/agravante

A recorrente alegou ofensa ao
§1o, IV, do CPC, pois teria havido
art. 489,
negativa de prestação jurisdicional, com decisões que não teriam enfrentado,
de modo específico e suficiente, a tese de quitação baseada em confissão do
recorrido, resultando em fundamentação considerada deficiente.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente
omissos. No caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de
alegações genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando,
em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que
não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial, no
ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da
Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

(...)
Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar
que houve detida análise acerca das questões relacionadas à tese de quitação
baseada em confissão do recorrido. Asseverou a Corte local ser inviável
inferir que a mensagem “Zé já até me pagou. Comissão” – enviada pelo
por meio do aplicativo WhatsApp – por si só, demonstre
autor/recorrido
clara e incontestável quitação integral pelos serviços de intermediação
prestados à recorrente.
Argumentou o Tribunal local que além de não haver qualquer outro elemento
probatório nos autos que corrobore a tese da recorrente de que o recorrido
lhe outorgou quitação integral, deve-se ponderar que o vulto dos negócios
intermediados pelo autor representa importe muito superior aos alegados
R$70.000,00 pagos pela recorrida a título de comissão de corretagem.
Assim, possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a
solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do
acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade.
A parte recorrente também alegou ofensa aos arts. 389 e 391 do CPC, pois a
confissão do recorrido quanto ao pagamento realizado pela recorrente e o
recebimento de bens como parte da comissão teriam comprovado a quitação
(integral ou parcial) da quota da recorrente, e o acórdão teria negado
vigência ao não reconhecer a eficácia jurídica da confissão
Ao julgar a questão que lhe foi levada a conhecimento, assim fundamentou e
decidiu a Corte Estadual (fls. 820-823):
(...)
A Corte Estadual entendeu que o juízo de origem corretamente afastou a
alegação de quitação integral da comissão de corretagem, porquanto a
mensagem enviada pelo autor via WhatsApp (“Zé já até me pagou.
Comissão”) não constitui prova inequívoca de pagamento total. Ademais,
entendeu o Tribunal a quo inexistir nos autos qualquer elemento que
confirmasse tal tese, sendo certo que o montante dos negócios intermediados
superou em muito o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).
Afirmou a Corte de origem que o contrato de permuta firmado entre as rés,
objeto de ação própria em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba, possui valor de R$ 10.111.468,15, de modo que a comissão de
corretagem, fixada em 6%, corresponde a R$ 606.688,06, conforme
reconhecido pelo juízo a quo. Ressaltou o Tribunal local que, em contratos de
permuta, a comissão incide sobre o valor integral do negócio, sendo
irrelevante a posterior alienação de imóvel por valor diverso.
Aduziu o Tribunal de origem que a alegação de inexistência da permuta não
se sustenta, haja vista a existência de ação judicial entre as rés (AÇOVIA e
) acerca do referido contrato. Apontou a Corte local que a
NOBRE/PREMIER
própria recorrente reconheceu a atuação do autor na intermediação do
negócio, e assentou que a tese de que empregado da AÇOVIA teria conduzido
a negociação carece de qualquer prova.
Referiu a Corte a quo não haver elementos que atribuam exclusivamente à
recorrente a responsabilidade pelo pagamento da comissão. Aduziu que em
se tratando de contrato verbal que beneficiou ambas as partes, a obrigação é
solidária, salvo prova em contrário, inexistente no caso.
Como se vê, a Corte local decidiu a questão a partir da análise de fatos e
provas constantes dos autos.
E do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do
decidido pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula 7 deste STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com
fundamento no conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

Superior promover o reexame de fatos e provas para alcançar entendimento
distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da
.
Súmula 7/STJ
Repise-se, entender de modo distinto do quanto decidido pela Corte de
origem demandaria reexaminar fatos e provas, para concluir de modo
diverso do decidido em sentença e no acórdão recorrido.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias
ordinárias a apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7
do STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de
primeira e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos
probatórios coligidos nos autos. Apenas em caso de má valoração de provas
seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de
adotar conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de
intelecção:
(...)
Por fim, a recorrente alegou violação ao
do CPC, pois a condenação
art. 80
por litigância de má-fé teria sido aplicada indevidamente, já que a recorrente
não teria alterado a verdade dos fatos, teria reconhecido a contratação e
teria efetuado pagamento parcial, de modo que não se configurariam as
hipóteses legais de má-fé.
Ao analisar a questão relacionada à litigância de má-fé, a Corte Estadual
assim se pronunciou (fls. 823-824):
(...)
Ao analisar os pedidos das rés para afastar as penalidades por litigância de
má-fé, a Corte Estadual constatou que elas negaram a existência de um
contrato de permuta que, na verdade, havia sido firmado e já era objeto de
outra ação judicial.
Para o Tribunal Estadual, essa negativa representou tentativa deliberada de
alterar a verdade dos fatos. Após a revelação do contrato nos autos, as rés
não justificaram a negativa anterior, apenas apresentaram novas teses de
defesa, confirmando a conduta desleal. Por isso, manteve-se a sanção por
litigância de má-fé imposta na sentença.
A condenação por litigância de má-fé é cabível quando há conduta
processual que altera fatos incontroversos. Nessa linha:
(...)
A conclusão alcançada pela Corte local para aplicação da multa por
litigância de má-fé se deu com fulcro nas circunstâncias fáticas e nas provas
carreadas aos autos.
E a pretensão da parte recorrente de afastar o reconhecimento, pela Corte de
origem, da litigância de má-fé, demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada na via especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Frise-se, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé está
fundamentada na demonstração de hipóteses descritas no
do CPC,
art. 80
cuja análise depende do revolvimento de matéria fática, inviável em sede de
recurso especial.
Nesse sentido:
(...)
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.

Em seu recurso especial, a recorrente sustentou violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, alegando que o acórdão não teria
enfrentado adequadamente a tese de quitação fundada em confissão do recorrido. Contudo, como
consignado na decisão agravada, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de
Justiça, não se caracteriza tal vício quando o Tribunal de origem soluciona integralmente a
controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

Consoante decisão recorrida, no caso, o acórdão impugnado examinou de forma
fundamentada os pontos apontados como omissos, rejeitando a alegação de quitação integral da
comissão de corretagem. Aduziu-se que a Corte local concluiu que a mensagem enviada por
WhatsApp — “Zé já até me pagou. Comissão” — não constitui prova inequívoca de pagamento
total, sobretudo diante da ausência de outros elementos probatórios e da expressiva discrepância
entre o valor alegadamente pago (R$ 70.000,00) e o montante dos negócios intermediados.
Referido na decisão agravada que o Tribunal estadual destacou que o contrato de
permuta envolveu valor superior a R$ 10 milhões, sendo a comissão fixada em 6%, o que perfaz
quantia significativamente maior do que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Ademais,
pontuado que a Corte de origem assentou que, nos contratos de permuta, a comissão incide sobre
o valor integral do negócio, sendo irrelevante eventual alienação posterior por valor diverso.
Também se referiu que o Tribunal local afastou a tese de inexistência da permuta, diante da
existência de ação judicial própria e do reconhecimento, pela própria recorrente, da atuação do
autor como intermediador.
Ao rejeitar o recurso de embargos de declaração opostos pela agravante, reforçou-se
que a Corte Estadual concluiu que o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao rejeitar a
alegação de quitação integral da comissão de corretagem. Isso, porque a mensagem enviada pelo
autor via WhatsApp (“
”) não representa prova inequívoca de
Zé já até me pagou. Comissão
pagamento total. Além disso, pontuou-se que o Tribunal local destacou não haver nos autos
nenhum elemento que confirmasse essa tese, especialmente considerando que o valor dos
negócios intermediados ultrapassou, e muito, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Ainda, foi referenciado que a Corte de origem afirmou que o contrato de permuta celebrado
entre as rés — objeto de ação própria em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba —
possui valor de R$ 10.111.468,15. Assim, a comissão de corretagem fixada em 6% corresponde
a R$ 606.688,06, montante reconhecido pelo Juízo de primeiro grau. Ressaltou-se ainda que, em
contratos de permuta, a comissão deve incidir sobre o valor integral do negócio, sendo
irrelevante eventual alienação posterior por preço diverso.
Ainda, ponderou-se na decisão que rejeitou os embargos de declaração que o
Tribunal de origem destacou que a alegação de inexistência da permuta não procedia, pois há
ação judicial entre as rés (AÇOVIA e
) tratando do referido contrato.
NOBRE/PREMIER
Consignado também que a Corte de origem registrou que a própria recorrente reconheceu a
atuação do autor na intermediação, e que a tese de que um empregado da AÇOVIA teria
conduzido a negociação carece totalmente de provas.
Quanto à responsabilidade pelo pagamento da comissão, asseverado que a Corte
local entendeu se tratar de obrigação solidária, por se referir a contrato verbal que beneficiou
ambas as partes, inexistindo prova em sentido contrário. Assim, ficou consignado na decisão
recorrida que a conclusão adotada resultou da análise do conjunto fático-probatório, razão pela
qual eventual reforma demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
E como já referenciado na decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração,
a alegação de equívoco no enquadramento do objeto recursal não merece prosperar. Para afastar
a incidência da Súmula 7 do STJ, incumbia à parte embargante demonstrar, de maneira
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

específica e fundamentada, que as teses deduzidas prescindem da modificação do quadro fático
delineado pelo Tribunal de origem, não sendo suficiente a simples afirmação de que o recurso se
limita à revaloração das provas.
Tal ônus argumentativo exige a realização de cotejo preciso entre os fatos
reconhecidos no acórdão recorrido e as teses recursais apresentadas, com a demonstração clara
de que sua apreciação não implicaria reexame do conjunto fático‐probatório, o que não ocorreu
no caso concreto.
Com efeito, as instâncias ordinárias detêm soberania na análise dos fatos e das
provas, sendo inviável a adoção de conclusão diversa sem incursão aprofundada no acervo
probatório. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a efetiva prestação de serviços de
corretagem sem o correspondente pagamento integral, bem como a responsabilidade solidária
das rés, circunstância que inviabiliza a revisão pretendida.
A tese de mera revaloração da prova também não se sustenta. A suposta confissão
quanto ao pagamento dos serviços não pode ser extraída, de forma isolada e segura, de simples
mensagem de aplicativo de comunicação, sobretudo quando confrontada com os demais
elementos probatórios, que conduziram as instâncias ordinárias a conclusão diversa da
defendida. A modificação desse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, providência vedada na instância extraordinária.
Por fim, ressalta‐se que a participação direta na produção probatória confere às
instâncias ordinárias melhores condições para a apreciação do conjunto probatório, devendo ser
prestigiada a valoração realizada nesse âmbito.
Por fim, quanto ao pedido constante das contrarrazões ao agravo interno, no que toca
à multa prevista no
§ 4o, do
, tem-se que referida multa não se aplica em
art. 1.021,
CPC/2015
qualquer hipótese de não admissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões de recurso porque inexoravelmente infundadas
(AgInt no
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
ARESp 1.173.359/RS
de 12.3.2018).
Nesse mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Hipótese em que o acórdão embargado não se manifestou sobre os pedidos
de aplicação de multa por agravo interno manifestamente inadmissível e de
condenação por litigância de má-fé, formulados pela parte agravada.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
automática, não decorrendo meramente do não conhecimento do recurso
por intempestividade ou de sua rejeição por votação unânime. A penalidade
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

pressupõe a manifesta inadmissibilidade ou o caráter protelatório do recurso
, o que não se verifica quando a parte incorre em erro procedimental quanto
ao prazo, sem abuso do direito de recorrer.
4. A condenação por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC) exige a
comprovação do dolo processual e do intuito de causar prejuízo à parte
adversa, não sendo possível presumi-la a partir do manejo de recursos
previstos na legislação processual, ainda que intempestivos.
5. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, sem atribuição
de efeitos infringentes, indeferindo-se os pedidos de aplicação de sanções
processuais."
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.289.088/SP
Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
Gallotti
30/3/2026,
7/4/2026. - Grifei

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A multa prevista no
§4o, do
, não se aplica em
art. 1.021,
CPC/2015
qualquer hipótese de não admissibilidade ou de improcedência, mas apenas
em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade
de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento
. Precedentes.
das razões de recurso porque inexoravelmente infundadas
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.301.102/SP
Maria
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
Isabel Gallotti
1/7/2024,
3/7/2024. -
Grifei

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA
GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523,
§ 1o, DO
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, do
ART. 1.021,
. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
CPC/2015
(...)
3. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica
CPC/2015
do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
" (AgInt nos
, Relator Ministro MARCO
examinada
EREsp n. 1.120.356/RS
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/8/2016,
.
29/8/2016)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.504.548/DF
Antonio Carlos
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ferreira
26/11/2019,
3/12/2019) - Grifei

Por isso, não sendo demonstrado o caráter abusivo do agravo interno anteriormente
interposto nem o intuito meramente protelatório, é recomendável o afastamento de eventual
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

É como voto.
Documento eletrônico VDA56571474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:19
Código de Controle do Documento: 764b9452-de3f-4cda-9a6b-3b0b5e919c62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.630.038 / SP
Número Registro: 2024/0132149-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075734820218260451
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : WINSTON SEBE - SP027510
ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CARCANHOLO - SP036760
CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAÚJO - SP507312
INTERES.
: ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS
E PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
KENNYTI DAIJO - SP175034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA56867533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 567a437d-3bac-4b94-9b73-15cfa6f1fb75

ADVOGADOS : WINSTON SEBE - SP027510
ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CARCANHOLO - SP036760
CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAÚJO - SP507312
INTERES.
: ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS
E PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
KENNYTI DAIJO - SP175034
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 567a437d-3bac-4b94-9b73-15cfa6f1fb75